Tribunal: TJES
Processo: 0018359-41.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018359-41.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADONIAS DOS SANTOS QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do réu às penas do art. 168, § 1º, III, do Código Penal. A Defensoria Pública alega omissão na análise do pedido de redução da pena-base por desproporcionalidade e requer a correção do suposto vício, com consequente diminuição da reprimenda fixada em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pleito de redução da pena-base por suposta desproporcionalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão, para efeitos de embargos de declaração, exige ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, e não se configura quando há enfrentamento da matéria com entendimento diverso do defendido pela parte.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a dosimetria da pena, justificando a majoração da pena-base com base na gravidade concreta das circunstâncias desfavoráveis, especialmente os motivos fúteis e as consequências relevantes do crime.
5. A jurisprudência do STJ admite que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria seja feita com discricionariedade vinculada, sem necessidade de frações matemáticas fixas, desde que observada a proporcionalidade e com devida fundamentação.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para modificar entendimento firmado pelo colegiado.
7. A alegação de omissão revela mero inconformismo com a decisão proferida, ausente qualquer vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 168, § 1º, III; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.343.738/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJE 28.03.2025; STJ, AgRg-HC 980.061/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJE 19.03.2025; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJE 29.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJE 26.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0018359-41.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADONIAS DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s) do reclamante: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Adonias
dos Santos Queiroz
, em face do v. acórdão acostado no id. 12321666, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação do réu nas sanções do art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Irresignada, na petição apresentada no id. 12701270, alega a Defensoria Pública, em síntese,
que a decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
,
uma vez que

não
apreciou o pleito defensivo de
redução da pena-base em razão da desproporcionalidade da pena aplicada pelo magistrado
a quo
na sentença.

Nesse contexto,
requer a reforma do acórdão, a fim de que
seja sanada a
omissão
apontada, e, por consequência,
seja
reduzida a pena-base estabelecida em primeiro grau
.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não discorreu a respeito do pedido de redução da pena-base em razão da desproporcionalidade do aumento aplicado quanto a cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

No caso, conforme relatado, a defesa sustenta que o acórdão foi omisso por não apreciar o pleito defensivo referente à redução da pena-base
em razão da desproporcionalidade
do aumento aplicado quanto a cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu.

N
ão obstante, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação a respeito da pena-base estabelecida em primeiro grau de jurisdição, ocasião em que cada vetor negativo foi apreciado, sendo justificada a majoração procedida na pena-base. Confira-se:

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente considerou as circunstâncias de motivos e consequências do crime como desfavoráveis ao réu, estabelecendo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, considerando que a pena abstrata do crime de apropriação indébita varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Para tanto, fundamentou que “os motivos do crime, que devem ser entendidos como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, foram esclarecidos pelo réu perante a autoridade policial (fl. 08), contudo, não são hábeis a justificar a prática do crime”, acrescentando que “as consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, foram graves, haja vista o prejuízo suportado pela vítima que, segundo o ofendido e confirmado pelo réu, foi de aproximadamente R$23.000,00 (vinte e três mil reais)”.

Nesse ponto, no que concerne à circunstância de motivos do crime, agiu em acerto o magistrado sentenciante ao considerá-la desfavorável ao apelante, uma vez que, em razão da motivação fútil de gastos pessoais, o réu se apropriou de verba que tinha destinação alimentar de diversos trabalhadores, situação que decerto implica em maior reprovação penal.

De igual modo, quanto às consequências do delito, são extremamente graves, considerando que, além do relevante prejuízo financeiro de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) ocasionado para a vítima, a falta de pagamento no momento certo para os funcionários do ofendido decorreu em problemas na empresa, em razão da insatisfação de diversos funcionários, que ajuizaram ações trabalhistas em desfavor da empresa da vítima.

Portanto, denota-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo reparos a serem feitos na sentença também nesse ponto.

De todo modo, oportuno ressaltar que
conforme assente entendimento
j
urisprudencial, a aplicação de fração
de aumento específica para cada circunstância judicial desfavorável ao réu não é uma imposição dos Tribunais Superiores, mas tão somente um parâmetro, podendo o magistrado aplicar fração diversa, desde que proporcional e razoável, e mediante fundamentação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AGRG no RESP n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.343.738; Proc. 2023/0119038-3; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/03/2025; DJE 28/03/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE, NO CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria,
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime
. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Afinal,
o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
(AGRG no HC nº 707.862/AC, relator Ministro OlindoMenezes – Desembargador Convocado do TRF/1ª Região –, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). [...]. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 980.061; Proc. 2025/0037966-6; PI; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025)

.

A propósito, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 13146601:

Vê-se, pois, que as circunstâncias foram devidamente analisadas pelos I. Desembargadores, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, afigurando-se como adequado e necessário a manutenção da pena estabelecida.

Não obstante, conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão, ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte [...].

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 15 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)